Tribunal: TJSP
Processo: 1529209-32.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, CP). Sentença absolutória. Irresignação do Ministério Público. Mérito. Conjunto probatório frágil com relação à autoria. Crime cometido nas imediações da Cracolândia, onde havia diversas pessoas. Réu que, instantes após o crime, passou caminhando próximo à viatura, tendo a vítima o apontado com autor do crime, sem que o aparelho telefônico

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, CP). Sentença absolutória. Irresignação do Ministério Público. Mérito. Conjunto probatório frágil com relação à autoria. Crime cometido nas imediações da Cracolândia, onde havia diversas pessoas. Réu que, instantes após o crime, passou caminhando próximo à viatura, tendo a vítima o apontado com autor do crime, sem que o aparelho telefônico furtado estivesse em seu poder. Autoria do réu não demonstrada a contento. Fragilidade das provas que deve levar à absolvição, em respeito ao princípio in dubio pro reo. Art. 386, VII, CPP. Manutenção da absolvição. Sentença mantida. Recurso não provido.